Tribunal: STF
Processo: ARE 1360029
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO GERAL E ANUAL. SERVIDORES PÚBLICOS. ART. 37, X, DA CF. EXERCÍCIO DE 2016. AUSÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE INJUNÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 6º, DA LEI 13.300/2016. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIDEROU A PERDA DO OBJETO DO MI. 



    1. No presente caso, verifica-se que o Tribunal a quo, ao confirmar a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial por manifestamente incabível e julgou extinto o feito sem exame de mérito, decidiu a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, referente à análise de pressuposto de cabimento de mandado de injunção (art. 6º, da Lei 13.300/2016 e 485, VI, do CPC). Além disso, julgou a causa com base no conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279), o que impede o trânsito do apelo extremo.



    2. A Corte de origem, no acórdão proferido nos embargos de declaração, esclareceu que não houve omissão legislação e sim administrativa, considerando que, embora existente a previsão legal, a Presidência do TJ/CE não enviou a mensagem do reajuste anual dos servidores do Poder Judiciário à Assembleia Legislativa referente ao exercício de 2016, fato que ocorreu somente em 2017 por meio da Lei nº 16.262/2017, confirmando o fundamento do acórdão proferido no mandado de injunção que concluiu pela perda superveniente de objeto.



    3. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de não caber ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção (RE 843.112, Rel. Min. Luiz Fux – Tema 624 da repercussão geral.



    4. Analisando questão semelhante, o Plenário desta Corte concluiu que “o art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais” (RE 565.089, Red. p/o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso) 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a majoração dos honorários, tendo em vista que não foram fixados nas instâncias de origem.